Tribunal: TJDFT
Processo: 0709262-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0709262-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THALES QUEIROZ RODRIGUES AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação declaratória de nulidade de ato administrativo, indeferiu tutela de urgência para manter o autor no concurso de Analista Administrativo do TCDF, a fim de que possa participar do exame de heteroidentificação (para concorrer às vagas reservadas para candidatos negros) marcado para amanhã, 10/03/2024. O agravante alega, em síntese, que: 1) teve a questão discursiva da sua prova corrigida pelo padrão de resposta antigo (que considerava apenas 5 princípios do Plano Plurianual – PPA), sem considerar que o padrão de resposta definitivo passou a admitir outros princípios; 2) sofreu indevida redução em sua nota, não alcançando pontuação suficiente para participar do exame de heteroidentificação, marcado para amanhã, 10/03/2024. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja atribuída nota condizente com o padrão de resposta definitivo, com a elevação da nota na prova discursiva de 29,69 para 30,11, a fim de que possa realizar o exame de heteroidentificação, que ocorrerá amanhã, 10/03/2024. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, a teor do seguinte precedente vinculante do C. STF, in verbis: “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. (...)” (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249) A questão sob exame está assim redigida, com destaque para o ponto controvertido (ID 189232455 do processo originário): “Sabe-se que os governos costumam participar de muitas formas na economia dos países. A condução da política monetária, a administração das empresas estatais, a regulamentação dos mercados privados e, sobretudo, a sua atividade orçamentária funcionam como meios dessa participação e influenciam o curso da economia. Ao tomar parte na condução das atividades econômicas, o governo executa as funções econômicas que o Estado precisa exercer. O orçamento público é o instrumento de gestão de maior relevância e provavelmente o mais antigo da administração pública. Considerando que o fragmento de texto precedente tem caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do orçamento público no Brasil. Ao elaborar seu texto, atenda ao que se pede a seguir. 1. Apresente o conceito de orçamento público e aponte quais são as leis que o compõem, explicando suas respectivas funções. [valor: 10,00 pontos] 2. Cite os princípios do Plano Plurianual (PPA). [valor: 4,25 pontos]” O indeferimento do recurso administrativo do agravante, por sua vez, teve a seguinte fundamentação (ID 189232463 do processo originário): “Quesito 2.2 - Recurso indeferido. Caberia ao(à) candidato(a) citar os cinco princípios a seguir: (i) identificação clara dos objetivos e das prioridades do governo; (ii) identificação dos órgãos gestores dos programas e dos órgãos responsáveis pelas ações governamentais; (iii) organização dos propósitos da administração pública em programas; (iv) integração com o orçamento; e (v) transparência. Observa-se que o(a) candidato(a) esclareceu, a contento, apenas um princípio. Assim, indefere-se o recurso.” De início, é possível verificar que, de fato, a correção da questão se baseou no padrão de resposta anterior (que considerava apenas 5 princípios do PPA), e não no padrão de resposta definitivo, que admitiu outros princípios (ID 189232451 do processo originário), in verbis: Padrão de Resposta Definitivo 2. O PPA tem como princípios básicos: (i) identificação clara dos objetivos e das prioridades do governo; (ii) identificação dos órgãos gestores dos programas e dos órgãos responsáveis pelas ações governamentais; (iii) organização dos propósitos da administração pública em programas; (iv) integração com o orçamento; e (v) transparência. Obs.: também poderão ser considerados publicidade, eficiência, impessoalidade, economicidade e efetividade. Cabe ressaltar que o PPA abrange princípios muito mais amplos e complexos que merecem ser considerados para uma avaliação abrangente do conhecimento dos candidatos. E consta da resposta do candidato que ele realmente citou dois princípios do PPA: transparência e eficência (ID 189232472 do processo originário - linha 17). Ocorre que, ainda assim, ao contrário do que alega o agravante, não é possível afirmar que a pontuação correspondente a cada princípio do PPA por ele citado seja de 0,85 décimos, de um total de 4,25 pontos possíveis, uma vez que, em tese, essa premissa somente seria verdadeira se mantido o critério de correção anterior, que admitia apenas 5 princípios (0,85 décimos para cada princípio, totalizando, assim, 4,25 pontos). Além disso, consta que a atribuição de apenas, 1,28 ponto para esse tópico da questão tenha sido motivada não apenas pela citação de um único princípio, mas sim porque o candidato “esclareceu, a contento, apenas um princípio” (ID 189232462 e 189232463 do processo originário). Também não é possível afirmar, de plano, que o agravante, com a atribuição de mais 0,85 décimos à sua nota, alcançaria a pontuação suficiente para participar do exame de heteroidentificação, o que demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório, inclusive para que se possa analisar a justificativa da banca para a manutenção da pontuação atribuída a ele. Por fim, também não há risco de dano irreparável ao agravante, na medida em que ele poderá obter decisão judicial que o autorize a continuar no certame e participar do exame de heteroidentificação em data a ser posteriormente designada. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal, sem prejuízo de sua reapreciação pelo e. Relator. Encaminhem-se os autos ao e. Desembargador Relator. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator